Tribunal: TJMT
Processo: 1020048-61.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020048-61.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), O.K. CONSTRUCAO E SERVICO LTDA - CNPJ: 04.853.451/0001-22 (APELANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), JOEL KOZO OKUBO - CPF: 499.208.208-49 (APELANTE), VERA LUCIA SUZUKI OKUBO - CPF: 587.677.978-49 (APELANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LUCIANA MARI OKUBO - CPF: 001.887.681-14 (APELANTE), FABIANA YUMI KASHIWAGI KASICAWA - CPF: 544.332.821-20 (APELANTE), YUMI LEME NAKAMURA - CPF: 054.529.261-19 (ADVOGADO), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), OSVALDO KENHITI KASICAWA - CPF: 362.194.601-20 (APELANTE), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CENARIA GUALBERTO DE SOUSA - CPF: 918.850.941-91 (ADVOGADO), O.K. CONSTRUCAO E SERVICO LTDA - CNPJ: 04.853.451/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA YUMI KASHIWAGI KASICAWA - CPF: 544.332.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO KENHITI KASICAWA - CPF: 362.194.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEIÇÃO. DOMICÍLIO DO DEVEDOR PRINCIPAL EM CUIABÁ. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. CONTRATO CELEBRADO APÓS A MP Nº 1.963-17/2000. PACTUAÇÃO EXPRESSA. EXTINÇÃO DA FIANÇA POR ALTERAÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada por instituição bancária, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial e condenando os apelantes ao pagamento do valor pleiteado, acrescido dos encargos legais.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se: (i) a ocorrência ou não de prescrição intercorrente; (ii) a competência territorial para o processamento da ação; e (iii) a legalidade dos encargos financeiros cobrados, especialmente a capitalização mensal de juros, além da possibilidade de extinção da fiança por alteração contratual.

III. Razões de decidir:

3. Não ocorre prescrição intercorrente quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, conforme Súmula 106 do STJ.

4. Inexistindo cláusula de eleição de foro, a competência fixa-se no foro do domicílio do devedor principal, nos termos do art. 53, III, “d”, do CPC.

5. O contrato bancário firmado após a edição da MP nº 2.170-36/2001 prevê expressamente, em cláusula contratual, a capitalização mensal dos juros, sendo válida a pactuação conforme entendimento consolidado no STJ.

6.

Não há que se falar em extinção da fiança por alteração contratual quando não comprovada a ocorrência de alteração ou concessão de moratória ao devedor principal sem o consentimento dos fiadores.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

““1. Não configura prescrição intercorrente a demora na citação decorrente de dificuldades operacionais alheias à parte autora. 2. Nos contratos bancários, é competente o foro do domicílio do devedor para a cobrança da obrigação. 3. É válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada em contrato firmado após a MP nº 2.170-36/2001. 4. A extinção da fiança exige prova da concessão de moratória ou alteração contratual sem anuência do fiador, o que não se verifica na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 53, III, “d”; 240, § 1º; 85, § 11; CC, art. 838, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), 2ª Seção, j. 12/12/2007; STJ, AgInt no AREsp 2522542/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 12/08/2024; Súmulas 106, 530 e 541 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por JOEL KOZO OKUBO, LUCIANA MARI OKUBO e VERA LUCIA SUZUKI OKUBO contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação monitória”
(Proc. nº

1020048-61.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelado BANCO DO BRASIL SA, julgou procedente o pedido para converter o mandado inicial em título executivo judicial, condenando os apelantes ao pagamento do valor de R$ 555.332,67, bem como despesas, custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, este no percentual de 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n° 296169880).

Em suas razões recursais, o apelante JOEL KOZO OKUBO alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que sua citação válida ocorreu apenas em 08/08/2024, mais de sete anos após o ajuizamento da ação (28/06/2017). No mérito, sustenta a abusividade dos encargos financeiros, especialmente quanto à capitalização mensal de juros, que alega não ter sido expressamente pactuada no contrato. Aduz ainda a extinção da fiança por alteração contratual sem sua anuência, com base no artigo 838, I, do Código Civil.

Pede, pois, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja reconhecido a prescrição intercorrente, ou, subsidiariamente, seja revisado os encargos financeiros, afastando-se a capitalização de juros por ausência de pactuação expressa e aplicando-se juros simples de 1% ao mês, seja decretada a extinção da fiança, pois houve alteração contratual sem anuência do fiador (cf. id. n° 296169882).

Por sua vez, as apelantes LUCIANA MARI OKUBO e VERA LUCIA SUZUKI OKUBO alegam, preliminarmente, a incompetência territorial do juízo, sustentando que o contrato foi celebrado e deveria ser executado no município de Alta Floresta-MT. No mérito, também argumentam a abusividade dos encargos financeiros, especialmente quanto à capitalização mensal de juros, e a extinção da fiança por alteração contratual sem sua anuência.

Pede, pois, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja reconhecida a incompetência territorial, ou subsidiariamente, seja revisado os encargos financeiros, afastando-se a capitalização de juros por ausência de pactuação expressa e aplicando-se juros simples de 1% ao mês, seja decretada a extinção da fiança, pois houve alteração contratual sem anuência do fiador (cf. id. n° 296169885).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento (cf. id. n° 296169889).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia central de ambos os recursos reside em três questões principais: (i) a ocorrência ou não de prescrição intercorrente; (ii) a competência territorial para o processamento da ação; e (iii) a legalidade dos encargos financeiros cobrados, especialmente a capitalização mensal de juros, além da possibilidade de extinção da fiança por alteração contratual.

Ambos os recursos não merecem prosperar.

Rejeito, de plano, a alegação da ocorrência de prescrição intercorrente sustentada pelo apelante Joel Kozo Okubo, pois a demora na citação não decorreu de desídia da instituição financeira, mas de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, sendo plenamente aplicável o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

"

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Ademais, nos termos do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição retroage à data do despacho que ordena a citação.

No caso em exame, não se verificam elementos que indiquem desídia do autor na adoção das medidas necessárias à citação dos réus, razão pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente. Ao contrário, observa-se que foram apresentados diversos endereços para a localização do apelante Joel, inclusive aquele constante do contrato, conforme se depreende dos documentos de ids. n° 171755203, 171755236, 171755265 e 296169866, o que demonstra a diligência da parte autora na busca pela efetivação do ato citatório.

Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição intercorrente.

De outro lado, também não merece acolhimento a preliminar de incompetência territorial do juízo sustentada pelas apelantes Luciana Mari Okubo e Vera Lucia Suzuki Okubo, em razão de que a empresa devedora principal, OK CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA ME, possui sede na Avenida Rubens de Mendonça, 2000, Sala 102, Edifício Centro Empresarial, Jardim Aclimação, Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, CEP 78058-000.

Nos termos do artigo 53, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. No caso de contratos bancários, como o da espécie, a obrigação deve ser satisfeita no domicílio do devedor principal, que é a empresa OK CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA ME, sediada em Cuiabá-MT.

Ademais, não há nos autos comprovação de que o contrato tenha estabelecido foro de eleição diverso, prevalecendo, portanto, a regra geral do domicílio do réu.

Rejeito, assim, a preliminar de incompetência territorial.

No mérito, ambas as apelações sustentam idêntica tese alegando a abusividade dos encargos financeiros, em especial quanto à capitalização mensal de juros, que afirmam não ter sido expressamente pactuada no contrato, bem como a extinção da fiança em razão de alteração contratual realizada sem a sua anuência.

A questão da capitalização mensal de juros em contratos bancários já se encontra pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp 973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1 .963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ. Estabeleceu ainda que "
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(Súmula n. 541 do STJ). 2. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao permitir a cobrança da capitalização mensal dos juros porque pactuada. Incidência das Súmulas n . 5, 7 e 83 do STJ. 3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. 4 . É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5 . Agravo interno provido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2522542 GO 2023/0432076-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

No caso em análise, o contrato foi celebrado em 27/02/2014, portanto, após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP nº 2.170-36/2001. Embora os apelantes aleguem a ausência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros, não trouxeram aos autos elementos que comprovem tal alegação.

Pelo contrário, conforme se depreende da Cláusula OITAVA, parágrafo primeiro (cf. id. n° 171751112), o contrato prevê expressamente a capitalização dos juros ao dispor que
“OS JUROS DE QUE TRATA O PREÂMBULO DESTA CLÁUSULA SERÃO DEBITADOS/CAPITALIZADOS MENSALMENTE, A CADA DATA BASE [...]”

Assim, não há que se falar em ilegalidade na capitalização mensal de juros praticada pelo banco apelado.

Sucessivamente, os apelantes alegam a extinção da fiança por alteração contratual sem sua anuência, com fundamento no artigo 838, I, do Código Civil, que dispõe:
"A fiança extinguir-se-á: I - se o credor conceder moratória ao devedor, sem consentimento do fiador".

Contudo, não há nos autos qualquer elemento que comprove a ocorrência de alteração contratual ou concessão de moratória ao devedor principal sem o consentimento dos fiadores. Os apelantes limitam-se a afirmar, de forma genérica, que o banco teria alterado unilateralmente as condições da dívida do devedor principal, sem indicar concretamente quais seriam essas modificações ou apresentar provas mínimas de sua efetiva ocorrência.

Trata-se, em verdade, de alegação vaga e desprovida de fundamentação, que revela a inépcia recursal quanto a esse ponto.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - INÉPCIA DA INICIAL - PEDIDO GENÉRICO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE A ENSEJAR A REVISÃO CONTRATUAL - INÉPCIA CONFIRMADA - PROCESSO EXTINTO. - Conquanto nas ações revisionais de contrato bancário não se exija que os valores abusivos sejam pormenorizadamente discriminados, devem ser, no mínimo, declinadas as cláusulas apontadas como ilícitas pelo contratante, de sorte que o pedido genérico de revisão de todas as cláusulas em razão da abusividade configura patente violação aos preceitos do artigo art. 330, § 2º, do CPC, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, fundada na inépcia da inicial.

(TJ-MG - AC: 10000205661804001 MG, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 09/12/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2020)

Assim, não havendo comprovação de alteração contratual ou concessão de moratória sem o consentimento dos fiadores, não há que se falar em extinção da fiança.

Ante o exposto, conheço parcialmente dos recursos e, nessa extensão,
nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por consequência, nos termos do Art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente arbitrados para o percentual de 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025